Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718614-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: EDIVAN NOGUEIRA REBOUCAS JUNIOR AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator